Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720927-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSSANA LAKUS KOCH REU: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME D E C I S Ã O 1) Cumpra autora integralmente a determinação de juntada da matrícula do imóvel, uma vez que o documento de ID 37071617 está incompleto; 2) Formule adequadamente o pedido, esclarecendo que pretende a rescisão da coisa julgada e, se o caso, proceda à cumulação de pedido de novo julgamento, conforme prevê o art. 968, do CPC. 3) Verifico que a agravante possui 99% das cotas sociais da empresa Quartinho de Bebe Móveis e Artigos de Decoração. Assim, visando apreciar o pedido de gratuidade de justiça, junte comprovante do valor recebido a título de pro-labore ou dos rendimentos auferidos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora